Tribunal: TJES
Processo: 5000868-70.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000868-70.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DAMIAO DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. RESTITUIÇÃO AO
STATUS QUO ANTE
. VALOR CREDITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. FATO INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A lide versa sobre a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A parte autora alega que não desejava contratar o referido cartão, mas sim empréstimo consignado simples. Relata que a dívida se tornou impagável, pois todos os meses são gerados encargos que superam o valor descontado de seu benefício previdenciário. Requer a declaração de nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Inicialmente, rejeita-se a tese de assédio processual ou uso predatório da justiça suscitada pela recorrente. O exercício do direito de ação é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, da CF), não podendo ser obstado sob o argumento genérico de excesso de demandas, mormente quando se trata de instituição financeira com atuação em larga escala, sujeita a inúmeros questionamentos judiciais decorrentes de suas práticas comerciais massificadas. A existência de múltiplas ações versando sobre temas semelhantes reflete, em verdade, a repetição de condutas da fornecedora no mercado de consumo, e não necessariamente uma litigância de má-fé por parte dos consumidores ou seus patronos. A alegação de irregularidade na representação processual também não se sustenta, visto que a procuração acostada aos autos confere poderes bastantes para o foro em geral, sendo suficiente para a propositura da demanda, inexistindo prova robusta de qualquer vício de vontade ou fraude na outorga do mandato que justifique a extinção do feito ou a penalização da parte autora.

4. No mérito principal, a declaração de nulidade do contrato deve ser mantida, pois o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que a ré sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

5. Contudo, assiste razão à recorrente no que tange ao pleito de compensação de valores. O retorno das partes ao
status quo ante
, decorrente da declaração de nulidade do negócio jurídico, impõe não apenas a devolução dos valores descontados indevidamente do consumidor, mas também a restituição, por parte deste, da quantia que lhe foi disponibilizada pela instituição financeira.

6. No caso em tela, o autor confessa ter recebido a quantia de R$ 1.731,00 (mil, setecentos e trinta e um reais) diretamente em sua conta-corrente, tornando tal fato incontroverso. A manutenção da sentença que indefere a compensação, sob o argumento de ausência de prova da transferência, ignora a própria narrativa autoral e os elementos dos autos que confirmam o crédito. Permitir que o consumidor receba a restituição em dobro dos descontos e a indenização por danos morais, mantendo-se também com o capital disponibilizado pelo banco, ensejaria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

7. A repetição do indébito em dobro, decorre de aplicação literal do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CD/C) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

8. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

9. Portanto, a reforma da sentença se impõe exclusivamente para autorizar o abatimento do valor de R$ 1.731,00, creditado em favor do autor, do montante total a ser restituído pela instituição financeira. Quanto aos demais pontos, incluindo a condenação em danos morais e a repetição do indébito, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e autorizar a compensação do valor de R$ 1.731,00 (um mil, setecentos e trinta e um reais), recebido pela parte autora, com o montante devido pela requerida a título de restituição em dobro, devendo o saldo remanescente ser apurado em cumprimento de sentença. Mantenho incólume os demais termos da sentença recorrida.

11. Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)